Tribunal: STF
Processo: Rcl 89680
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Euler Miranda da Costa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Pará de Minas /MG, nos autos do Processo: 0010752-92.2025.5.03.0148. 
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Nesse sentido, sustenta que ”a não observância da decisão de sobrestamento do processo, acarretará a realização de audiência de instrução inútil, sem observar os parâmetros de divisão do ônus da prova que serão definidos pelo STF conforme decisão do ARE.” (eDOC 1, p. 7).
Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389.
É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica
Entretanto, no caso dos autos, verifico que se trata de reclamação trabalhista proposta por Guilherme Mesquita Meira em face de Euler Miranda da Costa, ora reclamante, em que se requer o reconhecimento de vínculo trabalhista em razão da prestação de serviços na condição de  empregado rural no período de 10.01.2025 a 10.04.2025 (eDOC. 4, pp. 44-61).
Trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato verbal de prestação de serviços a pessoa física, inexistindo provas de contratação civil/comercial, hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82789 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025; grifo nosso)

“'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 83508 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-10-2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente